Tribunal: TCU
Processo: 033.195/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio 140/2010 (Siconv 732318), celebrado entre este ministério e a Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), tendo por objeto a promoção e divulgação do turismo mediante apoio ao projeto intitulado 4o Tô a Toa Fest, realizado em 17/4/2010 no município de Nossa Senhora da Glória/SE.

Inteiro teor:
Acórdão 1704/2024-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por intermédio do Acórdão 13703/2019-TCU-Primeira Câmara , mantido por recursos posteriores, este Tribunal julgou irregulares as contas especiais do Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e condenou-o em débito, solidariamente, a ASBT com o Sr. Carlos Augusto Fraga (sócio-administrador da extinta empresa Guguzinho Promoções e Eventos Ltda. (CNPJ 06.172.903/0001-36), aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 35.000,00 (item 9.3); Considerando que a ASBT se encontra baixada na Receita Federal do Brasil, extinta pelo encerramento da liquidação judicial, em 20/4/2017 (peça 219), antes, portanto, da prolação do acórdão condenatório, ocorrida em 12/11/2019; Considerando o caráter personalíssimo da multa, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e a possibilidade de aplicação, por analogia, do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, a fim de tornar insubsistente a penalidade pecuniária aplicada à Associação Sergipana de Blocos de Trio, em decorrência de sua liquidação judicial e voluntária antes do trânsito em julgado do aludido acórdão; Considerando as proposições uniformes da Seproc e do MP/TCU no sentido de excluir a sanção pecuniária aplicada à ASBT; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em ever, de ofício, o Acórdão 13703/2019-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no § 2o do artigo 3o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade da multa aplicada à Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), item 9.3, em razão da extinção e baixa dos registros na Receita Federal do Brasil, antes do trânsito em julgado da referida deliberação; concluir as notificações dos responsáveis, eventualmente pendentes. 1. Processo TC- Processo 033.195/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1. Responsáveis: Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80); Carlos Augusto Fraga Fontes (XXX.899.285-XX); Lourival Mendes de Oliveira Neto (XXX.702.215-XX). 2. Interessado: Ministério do Turismo. 3. Entidade: Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT). 4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 7. Representação legal: Naiane Santos Carvalho Doria (7.569/OAB-SE) e Laerte Pereira Fonseca (6779/OAB-SE), representando Carlos Augusto Fraga Fontes. 8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.